Tribunal: TJMT
Processo: 1019402-85.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019402-85.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MANOEL LUIZ ALVES DE ANDRADE - CPF: 355.135.978-45 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1019402-85.2024.8.11.0015.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente: BANCO INTER

Recorrido: MANOEL LUIZ ALVES DE ANDRADE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até 29/08/2024, com incidência da taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a partir de 30/08/2024.

O pedido inicial fundamenta-se na cobrança indevida de valor quintuplicado em pagamento de fatura de cartão de crédito e no estorno parcial e tardio do montante, gerando transtornos ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o dano moral está caracterizado; (iii) determinar se o quantum indenizatório arbitrado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no débito indevido e no estorno parcial e tardio dos valores cobrados, o que configura vício na prestação do serviço.

O dano moral é caracterizado em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, que, diante da cobrança indevida e da demora na solução administrativa, experimentou violação aos direitos da personalidade, configurando dano in re ipsa.

O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado, em consonância com o método bifásico para a fixação do valor da indenização e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo também ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida e o estorno parcial e tardio de valores pagos ensejam dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação de R$ 2.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VI, e 14; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276135887, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (20/08/2024) até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 deverá incidir a taxa legal nos termos do art. 406, §1º do CC a partir de 04/12/2024.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Inexistência de falha na prestação do serviço;

2.

Inexistência de dano moral;

3.

Redução do quantum indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 276135894), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 05/07/2024, ao realizar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 2.818,74 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), foi debitado de sua conta o valor de R$ 14.093,71 (quatorze mil, noventa e três reais e setenta e um centavos), ou seja, o equivalente cinco vezes o valor da fatura.

Dessa forma, afirma que entrou em contato com a empresa recorrente informando o pagamento em duplicidade, com a reclamada assegurando que o estorno do valor seria realizado até o final daquele mesmo dia (05/07/2024).

Contudo, assevera que, de forma parcial (R$ 7.988,10), o valor foi estornado somente no dia 15/07/2024.

Por sua vez, a empresa reclamada confessa ter ressarcido o valor de R$ 7.988,10 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos) em conta bancária do reclamante, restituindo o valor remanescente na fatura do mês seguinte.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando da seguinte forma:

(...) “Por fim, a pretensão moral merece guarida na medida em que incontroversa a falha no sistema bancário que permitiu não apenas diversos descontos, mas de idênticos valores em tão ínfimo prazo de realização.

É sabido que a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante.” (...) (grifei).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto esta demorou demasiadamente para proceder com o estorno dos valores debitados indevidamente.

Não bastasse isso, a empresa reclamada ainda não procedeu com o reembolso integral dos valores, restituído apenas parte dos valores, compensando o valor remanescente somente na fatura do mês seguinte ao ocorrido, conforme confessado em sua defesa.

Vale ressaltar, o reclamante procurou resolver a situação junto à reclamada. Porém, não obteve êxito na solução do impasse (IDs 276135851/ 276135852/ 276135853/ 276135854/ 276135855/ 276135856/ 276135857/ 276135858/ 276135859).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim, “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito, nego provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025